Tribunal: TJDFT
Processo: 0728691-65.2024.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Furto qualificado. Materialidade e autoria. Comprovadas. Reconhecimento fotográfico. Nulidade não verificada. Rompimento de obstáculo. Exame pericial. Prescindibilidade. Comprovação por outros meios. Dosimetria. adequada. Danos materiais. Demonstrados. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu, ora apelante, como incurso nas sanções do art. 155, § 4o, inciso I, do Código Penal, à pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, além de 11 dias-multa, à razão mínima, fixando-se o regime inicial semiaberto, diante da reincidência (art. 33, § 3o c/c Súmula 269 do STJ), para o início do cumprimento da pena. Restou indeferida a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, assim como a concessão do sursis (art. 44 e 77, do CP). Ademais, foi imposta a obrigação de indenizar a vítima pelos danos materiais no valor mínimo de R$ 4.000,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a alegação de nulidade no reconhecimento fotográfico; (ii) verificar se há nos autos lastro probatório suficiente para amparar o decreto condenatório; (iii) decotar a qualificadora referente ao rompimento de obstáculo e, com isso, redimensionar a pena; (iv) excluir a condenação indenizatória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Comprovadas robustamente a autoria e a materialidade delitivas, impõe-se a condenação do acusado pelo furto qualificado, previsto no art. 155, §4o, incisos I (rompimento de obstáculo), do Código Penal.
4. Na linha da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste e. Tribunal de Justiça, a inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento de pessoa, por si só, não invalida a condenação, desde que existam outras provas robustas para ratificá-la, como no caso dos autos.
5. A presença da qualificadora previstas no artigo 155, §4o, incisos I, do Código Penal — rompimento de obstáculo — restou suficientemente comprovada nos autos, pois o acesso ao interior da residência da vítima deu-se mediante rompimento do cadeado do portão. 4.1 Para a incidência da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo mostra-se prescindível a realização do exame pericial quando existirem outros elementos probatórios que comprovem o arrombamento, como na hipótese, em que a testemunha narrou ter visto o apelante violando o cadeado do portão da casa da vítima e ingressando no interior da residência, corroborando os relatos fornecidos pela própria ofendida.
6. Verifica-se que na fixação da dosimetria da pena, restaram atendidos os parâmetros dispostos na legislação.
7. O art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal concede a possibilidade de o Juiz, ao proferir sentença condenatória, fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido, desde que haja pedido expresso do Ministério Público ou da vítima e provas do dano material experimentado, a fim de oportunizar ao réu o contraditório e ampla defesa. 7.1. Havendo pedido expresso formulado pelo órgão do MP e prova dos prejuízos experimentados pela vítima, decorrentes da conduta delitiva, deve ser mantida a indenização mínima fixada na sentença, porque razoável e proporcional ao caso em concreto.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.